Tribunal: TCU
Processo: 019.638/2010-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, sem condenação em débito ou multa, em razão de irregularidades identificadas na tomada de contas ordinária da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República (Seppir/PR), relativa ao exercício de 2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas do exercício de 2009 da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, em que se examina recurso de reconsideração interposto por Martvs Antonio Alves das Chagas, contra o Acórdão 2329/2021-TCU-Plenário , por meio do qual este Tribunal, entre outras medidas, julgou irregulares as contas do recorrente, sem a condenação ao pagamento de débito ou multa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento nos art. 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285 do Regimento Interno do TCU, nos arts. 8o, 12 e 18 da Resolução TCU 344/2022 e no art. 169, III, do Regimento Interno do TCU, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto por Martvs Antonio Alves das Chagas para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. reconhecer, de ofício, a ocorrência da prescrição intercorrente passando a julgar as contas de Martvs Antônio Alves das Chagas regulares, excluindo o seu nome do item 9.2 do acórdão recorrido para inseri-lo no 9.1, mantendo o julgamento inalterado quanto aos demais responsáveis; 9.3. encaminhar cópia deste acórdão à Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e aos responsáveis, com a informação de que o inteiro teor do relatório e do voto que o fundamentam está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.4. arquivar o processo.